Tribunal: TJBA
Processo: 8005182-03.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005182-03.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: MUNICÍPIO DE GUANAMBI E OUTRO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, ADRIANA PRADO MARQUES, RAFAEL BOMFIM COSTA

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GABRIEL DUARTE

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
E REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE. PREFACIAL. REJEIÇÃO. PREAMBULAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRELIMINAR.
AFASTAMENTO.
MÉRITO. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL N. 11.738/2008 E LEI MUNICIPAL N. 1.089/2016. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. VENCIMENTO INICIAL ACRESCIDO DE 50%. ESCALONAMENTO VERTICAL ENTRE NÍVEIS. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 83, DA LEI MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA.
RECURSO
DA SERVIDORA. TUTELA RECURSAL. CABIMENTO. ARTIGO 14, §3º, DA LEI N. 12.016/2009. PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação e remessa necessária n. 8005182-03.2024.8.05.0088, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação do réu e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da autora, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.